Tribunal: CARF
Processo: 13936.000031/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000031/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.674 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
NILTON HOBI E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE INCLUSÃO. EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO.
OPÇÃO PELO SIMPLES. POSSIBILIDADE.
A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que participe de
consórcio poderá optar pelo SIMPLES, desde que não incorra em nenhuma
outra vedação constante da legislação de regência do regime diferenciado de
tributação pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso, declarando-se nulo o termo de indeferimento da opção pelo Simples
Nacional e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram. Votou pelas conclusões o
conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000031/2008-17
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000031/2008-17

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-33.794 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 29 de setembro de
2011 (fls. 45 a 48):
1. O processo decorre de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.
34), em razão de pendência consistente na participação no capital de outra pessoa
jurídica, nos termos do art. 30, § 40, VII, da Lei Complementar 123, de 2006.
2. Efetuado o registro do Termo de Indeferimento no 00.02.17.56.32 em 28/01/2008 (fl.
34), a empresa interessada apresentou impugnação (fl. 01/04), em 30/01/2008 (fl. 01),
acolhida pelo órgão preparador como tempestiva (fl. 39), acompanhada dos documentos
de fls. 05/33, alegando, em síntese, que:
a) A pendência cadastral não corresponde à realidade, pois o CNPJ mencionado na
negativa de opção é de um consórcio formado para fins de geração de energia elétrica
(natureza jurídica 215-1; e CNAE 3511-5/00).
b) O consórcio não é motivo impeditivo para a opção pelo Simples Nacional (Lei
Complementar no 123, de 2006, arts. 3 0, §§ 4°, VII, e 50, e 56), não tendo participação
no capital social, por ser mera cedente de direitos - PROJETO BÁSICO DA PCI
SANTA LÍDIA JUNTO A ANEEL (fls. 18/30).
c) Requer a reconsideração da negativa à solicitação e o deferimento da opção pelo
Simples Nacional.
A DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, por entender que o Consórcio estabelecido entre a empresa contribuinte ora
recorrente NILTON HOBI E CIA LTDA e a empresa MADEIREIRA THOMASI S.A., não
atende ao art. 50 ou art. 56 da Lei Complementar no 123/2006.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 55 a 59) alegando, em síntese, que há entendimento da RFB (Solução de
Consulta/COSIT) que reconhece que a participação de pessoa jurídica em consórcio não veda
sua opção pelo Simples Nacional e que a pessoa jurídica que participar de consórcio poderá optar
pelo SIMPLES (vide fl. 58), bem como entendimento na esfera judicial nesse mesmo sentido.
Ao fim, a recorrente requer o provimento do recurso voluntário (fl. 59).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000031/2008-17

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito tributário em
cobrança.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, conforme Despacho de fl. 132 e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito à possibilidade ou não de ser inclusa no regime de
tributação pela SIMPLES a empresa que possua participação em consórcio.
A DRJ se baseou nos arts. 50 e 56 das Lei Complementar no 123/2006, para
indicar que tais hipóteses de consórcios seriam as únicas hipóteses em que empresas optantes
pelo SIMPLES poderiam manter participação, que assim dispõem:
Art. 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas pelo
poder público e pelos Serviços Sociais Autônomos a formar consórcios para acesso a
serviços especializados em segurança e medicina do trabalho.
[...]
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação original, vigente ao
tempo do julgamento da DRJ)
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação vigente dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)

Referidos dispositivos tratam de questões programáticas de estímulo à formação
de consórcio (sem personalidade jurídica) e da possibilidade de formalização de sociedades de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000031/2008-17

propósito específico (com personalidade jurídica) por parte de empresas optantes pelo
SIMPLES.
Referidos dispositivos não estabelecem expressamente qualquer vedação de que
essas seriam as únicas hipóteses de participação de empresas optantes pelo SIMPLES em
consórcio.
Aliás, consórcios não possuem personalidade jurídica.
A participação de empresas optantes pelo SIMPLES em consórcios, portanto,
ainda que não sejam os consórcios de que trata o art. 50, não deve ser motivo de negação à
opção, da empresa contribuinte, pelo regime de tributação pelo SIMPLES, não sendo aplicável o
art. 3o, §4o, inc. VII, da Lei Complementar no 123/2006.
Em relação ao art. 56, o mesmo não deveria sequer ser objeto de fundamentação
por parte da DRJ, na medida em que o consórcio que inclui a empresa ora recorrente não se
constitui como sociedade de propósito específico e não possui personalidade jurídica.
Ressalte-se que, nesse mesmo sentido entende a RFB:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 224 DE 03/12/2015
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
EMENTA:
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
PARTICIPAÇÃO
EM CONSÓRCIO.
POSSIBILIDADE. A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que participe
de consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976, poderá
optar pelo Simples Nacional, desde que não incorra em nenhuma outra vedação
constante da legislação de regência do regime. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 4o, incisos IV e VII; Lei no 6.404, de 1976,
arts. 278 e 279.

Ressalte-se que, no “Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
NACIONAL”, fl. 38, a única “pendência” identificada é a suposta “participação da empresa
requerente no capital de outra pessoa jurídica”.
Referido indeferimento, portanto, não deve subsistir, por contrariar a interpretação
aplicável ao caso concreto.
Assim, o provimento do pedido da recorrente é medida que se impõe.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000031/2008-17

Vale ressaltar que a atual legislação tributária, por meio da Instrução Normativa
no 1.396 de 16 de setembro de 2013, dispõe que o processo de consulta relativo à interpretação
da legislação tributária e os entendimentos prolatados nas soluções de consulta da Coordenação
Geral de Tributação- Cosit passam a valer para todos os auditores e contribuintes, pois se
revestem de caráter vinculante, nos seguintes termos:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento
de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(grifos nossos)
Nesses termos, a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fl. 38) e dos atos ulteriores que o ratificaram é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela
empresa contribuinte, declarando-se nulo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
NACIONAL e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital